Tribunal: TJSP
Processo: 2055832-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória cumulada com repetitória e indenizatória - Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita ao autor – Indeferimento - Indícios de capacidade econômica que afastam a presunção de necessidade - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055832-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante LUIZ
ANTONIO GUILHERME, é agravado BANCO INTER SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055832-86.2020.8.26.0000 -Voto no 40113
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2055832-86.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: LUIZ ANTÔNIO GUILHERME
AGRAVADOS: BANCO INTER S/A
VOTO 40113
Agravo de instrumento
Ação declaratória cumulada com
repetitória e indenizatória - Pleito de concessão da assistência
judiciária gratuita ao autor
Indeferimento - Indícios de
capacidade econômica que afastam a presunção de necessidade -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ANTÔNIO
GUILHERME contra r. decisão (fls. 56/58 - origem) que, em ação declaratória cumulada
com repetitória e indenizatória manejada em face de BANCO INTER S/A, indeferiu
pedido de concessão da assistência judiciária gratuita ao autor.
Em seu recurso, o agravante afirma que a nomeação de patrono
particular não afasta a presunção legal de pobreza; que, de acordo com os estudos
realizados pelo IBGE, pobre é aquele que recebe renda mensal de até 03 (três) salários
mínimos; que há presunção juris tantum em razão da declaração de pobreza firmada; que
os documentos carreados aos autos são suficientes para a comprovação do estado de
hipossuficiência econômica alegado; que devem ser aplicados ao caso a Lei no 1.060/50, os
artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC, bem como as determinações
constitucionais pertinentes e, por fim, que, nas ações que envolvam direito do consumidor,
cabe a este escolher dentre os foros legais possíveis para o ajuizamento da ação. Colaciona
jurisprudência pertinente e pugna pela concessão de ativo ao recurso e, de forma
subsidiária, de efeito suspensivo ao mesmo, com a reforma integral da r. decisão agravada
(fls. 01/16).
O efeito suspensivo foi concedido (fls. 50).
Não foi apresentada oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso é conhecido independentemente do recolhimento
das custas, levando-se em conta que a matéria discutida versa sobre a assistência judiciária
gratuita.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o art. 98 da Lei 13.105/15, dispõe que: “A pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055832-86.2020.8.26.0000 -Voto no 40113
3
E, consoante se depreende do art. 99, § 3o, do mesmo estatuto
processual, a mera alegação, deduzida por pessoa natural, de insuficiência de recursos para
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios é presumidamente
verdadeira.
No entanto, tal presunção é apenas relativa, vez que a Constituição da
República Federativa do Brasil, em seu art. 5°, inciso LXXIV, reconhece a necessidade de
comprovação da insuficiência, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse cenário, o pleito da assistência judiciária gratuita não está
adstrito apenas à singela declaração de que a requerente é pessoa pobre na acepção jurídica
do termo; há que concorrer circunstância que evidencie situação fática de miserabilidade,
caracterizada pela inviabilidade de sustento próprio ou da família.
A propósito:
"O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que
a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para
decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que se afirma, nem
obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a
concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício" (in "Código de Processo Civil
Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor", Nelson Nery Junior e
Rosa Maria Andrade Nery, Ed. RT, 3a ed., pág. 1.310).
“Em face do texto do inciso LXXIV do art. 5o da Constituição
Federal, considera-se revogada a disposição contida no artigo 4o da lei federal 1060, de
1950, que dispensa a comprovação de insuficiência de recursos, para fins de assistência
judiciária gratuita. Há necessidade de comprovação da insuficiência de recursos pois o
disposto no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal assegura assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Do texto
constitucional, ressalta-se que a justiça do Brasil não é gratuita. Assim, a liberdade do
art. 4o da lei no 1060/50, que dispensa comprovação, “pois simples declaração da própria
parte interessada nada comprova”, deve considerar-se revogado. Se o constituinte
condicionou o favor da gratuidade à prova de insuficiência econômica (medida de
proteção ao patrimônio público), não cabe ao legislador ordinário dispensá-la” (JTJ
196/239 e 240).
Nessa esteira, a Defensoria Pública de São Paulo adota como critério
para atendimento a pessoa que tenha renda familiar mensal não superior a três salários
mínimos federais. No entanto, levando-se em conta a realidade socioeconômica do país,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055832-86.2020.8.26.0000 -Voto no 40113
4
razoável entender como necessitada, para fins de obtenção de assistência judiciária, a
pessoa física que se acha desobrigada de apresentar Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda.
Para essa declaração, conforme Tabela Progressiva para o cálculo
mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, para o ano calendário 2019/exercício
2020, quem recebeu rendimentos tributáveis (sobre os quais incide o imposto de renda da
pessoa física) cuja soma foi inferior ao valor de R$ 28.559,70, encontra-se dentro da faixa
de isenção.
In casu, consta nos autos que o agravante aufere proventos de
aposentadoria mensais no valor superior a R$ 3.800,00 reais, numerário muito superior,
portanto, às balizas adrede delineadas para a concessão da benesse postulada (fls. 17/48).
Ademais, não foram comprovadas despesas excepcionais a justificar a
concessão do benefício, mas tão somente gastos ordinários, incidentes sobre qualquer
pessoa, tais como vestuário, alimentação, dentre outras.
Cumpre ressaltar que embora o acesso à justiça esteja
constitucionalmente assegurado àqueles que se declaram pobres na acepção jurídica do
termo (CF, art. 5.o, XXXV), ou seja, que não têm condições de suportar os custos do
processo, essa benesse deve ser assegurada àqueles que realmente comprovem o estado de
miserabilidade exigido pela legislação infraconstitucional.
Registre-se que incumbe ao juiz dirigir o processo, verificando
especialmente se a exposição dos fatos está em conformidade com a verdade (art. 77, I, c.c.
art. 139, CPC/2015). Assim, cabe-lhe indeferir o pedido de gratuidade da justiça se a parte
não comprovar a presença dos respectivos pressupostos legais (art. 98, “caput”, c.c. art. 99,
§ 2o, CPC/2015).
Em casos análogos já se decidiu:
“Agravo de instrumento. Adjudicação compulsória. Gratuidade de
justiça indeferida. Decisão mantida. Justiça gratuita tem o aspecto teleológico de
possibilitar acesso ao Judiciário a quem efetivamente não tem recursos financeiros para
tanto, o que não é o caso. A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXXIV, exige a
comprovação da alegada insuficiência de recursos. Não se vislumbra a alegada
hipossuficiência, nem a adversidade financeira por que passa o agravante, haja vista que,
não obstante se qualificar como pedreiro, comprara imóvel de 560 m2, o que não se
coaduna com a situação alegada. Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento n.o
2.089.846-33.2019.8.26.0000, rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. 07.10.2019) .
“Assistência Judiciária - Ação de Despejo - Pleito para concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita - Necessidade de comprovação da
condição de miserabilidade legal - Não demonstrada a alegada insuficiência financeira
para a concessão do benefício - Indeferimento do benefício - Decisão mantida - Recurso
desprovido (Agravo de Instrumento no 2154151-26.2019.8.26.0000, rel. Cláudio Hamilton,
j. 07/10/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055832-86.2020.8.26.0000 -Voto no 40113
5
Destarte, não merece reparo a decisão guerreada, a qual fica mantida
tal como lançada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR